Tribunal: STF
Processo: ARE 1360531
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2018. DIREITO DE RESPOSTA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR DOS RECORRENTES. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. PARCIALMENTE PROVIDO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ASTREINTES. AGRAVOS REGIMENTAIS. DESPROVIDOS.” (pág. 1 do doc. eletrônico 37).



     



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram providos parcialmente em acórdão assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. (pág. 1 do doc. eletrônico 43).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 5°, IV, IX, LIV e LV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda não encontra ressonância constitucional e demanda o reexame de provas. Agravo regimental a que nega provimento.”(ARE 831.892-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.158.085-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.076.814-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Propaganda institucional irregular. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.076.823-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 977.431-AgR/PI, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator